Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707517-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E TRANSPORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por ele em razão da intempestividade (id 70122139). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. sustenta que a matéria discutida em apelação é a concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele, de modo que o recolhimento das custas é inexigível. Afirma que não tem condições de arcar com os ônus de sucumbência. Alega que faz jus à benesse. Defende a tempestividade da apelação. Argumenta que não foi intimado da sentença, motivo pelo qual o recurso deve ser considerado tempestivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça a ele, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (id 70968155). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto, ao menos em sede de análise provisória. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9.4.2024, terça-feira, e considerada publicada no dia 10.4.2024, quarta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 11.4.2024, quinta-feira (id 63153230). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. exercitasse o direito de recorrer foi 2.5.2024, quinta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 22.5.2024, quarta-feira, intempestivamente (id 63153236). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. alega no agravo interno que não foi intimado da sentença, de modo que a apelação é tempestiva. O art. 278 do Código de Processo Civil determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. A nulidade por eventual irregularidade na intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão É vedado à parte deixar de pronunciar-se sobre a nulidade no momento adequado e suscitá-la apenas quando for conveniente, sob pena de ofensa à boa-fé e lealdade processuais. Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DOS AUTOS. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DO ÓBICE. SÚMULA N. 115/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.564.882/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Precedentes. (...) Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.401/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. (...) 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4.10.2022, DJe de 13.10.2022.) Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. não alegou a nulidade da sua intimação acerca da sentença na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos, de modo que a questão encontra-se preclusa, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. A questão referente à concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. constitui o mérito da apelação. Ocorre que a apelação não foi conhecida por intempestividade, motivo pelo qual o mérito do recurso não foi apreciado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo configura outro requisito não demonstrado no caso em análise. As razões trazidas pelo apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ele não indica nenhuma ameaça concreta e imediata que justifique a urgência alegada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo interno somente em seu efeito devolutivo. Preclusa a decisão, retornem os conclusos para julgamento do agravo interno. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator